Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO IV DO §2o DO ART. 157 DO CP. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no inciso IV do §2o do artigo 157 do Código Penal quando comprovado o transporte do veículo para outro Estado.
2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.